Tribunal: TJDFT
Processo: 0702563-90.2024.8.07.0008
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:
Processo : 0702563-90.2024.8.07.0008 DECISÃO Cuida-se de apelação interposta da r. sentença (id. 66167476) proferida na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto indispensável para o desenvolvimento válido e regular do processo, com fulcro no art. 485, inc. IV, do CPC Doravante, a parte apelante peticiona (id. 67635961) nos autos manifestando a desistência do recurso. Assim, com fulcro no art. 998, caput, do CPC, tendo em vista o efeito imediato produzido pelo pedido de desistência do recurso, declaro a extinção do procedimento recursal. Preclusa a decisão, baixem os autos à origem. Intimem-se. Brasília – DF, 9 de janeiro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator